Tribunal: TJES
Processo: 5020167-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020167-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO PRIVILEGE
RECORRIDO: LUCIANA ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5020167-13.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMÍNIO PRIVILEGE

RECORRIDA: LUCIANA ALMEIDA, JULIA GOESE GROBERIO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATIVIDADE DE RISCO. CONDOMÍNIO. QUEIMADURA EM SAUNA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO SOBRE SAÍDA DE AR QUENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS NÃO PRESUMIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS DESPESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória movida por
LUCIANA ALMEIDA
,
JULIA GOESE GROBERIO
em face de
CONDOMÍNIO PRIVILEGE
e de
LUCIANA SILVA
. Narram as autoras, em síntese, que no dia 16/04/2022, por volta das 17:00 horas, foram para a sauna do condomínio, onde permaneceram cerca de 20 a 30 minutos. Informa que ao saírem da sauna a Autora, Júlia, queimou-se devido a posição errada do duto de ar. Apontou que se trata de queimadura de grau 3 e por tal razão, precisou de consumir antibiótico durante oito dias, além de utilizar pomadas e sabonetes especiais. Afirma que não obteve qualquer auxílio por parte da síndica, ora requerida, e que tomou ciência de que o problema já havia ocorrido com mais um morador e que já era de conhecimento da síndica e dos demais responsáveis e somente depois de muita insistência, o duto foi consertado. Diante do ocorrido, requereu indenização por danos materiais para realizar laserterapia, e com gastos com medicamentos, danos estéticos e danos morais.

Em sede de
contestação
, o requerido
CONDOMÍNIO PRIVILEGE
(ID. 6592430), basicamente, sustenta a tese de culpa exclusiva da autora e a ausência de sua responsabilidade. Por fim, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Por sua vez, em sede de contestação a requerida
LUCIANA SILVA
(ID. 6592935), alega a incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente demanda, além disso, sustenta que é síndica do condomínio e por tal razão, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo.

A sentença proferida (ID. 6592957) pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto:

1 - Em relação ao pedido de obrigação de fazer em sede de liminar, julgo PREJUDICADO O PEDIDO, bem como em relação aos pedidos em face da Requerida LUCIANA ALMEIDA e, em consequência, decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, pela perda do objeto e a falta de interesse processual, bem como a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC

2 - declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a parte Requerida CONDOMINIO PRIVILEGE ao pagamento à Autora de indenização por danos morais que arbitro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente, conforme índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do ES, e com juros de mora, ambos contados a partir desta data; bem como ao pagamento à Autora de indenização por danos materiais a seguir destrinchados, corrigidos monetariamente, conforme índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do ES, a partir da data abaixo e com juros de mora, a partir da citação:

a) R$ 55,85 (cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) referente a pomada kollagenase, aos 26/04/2022;

b) R$ 126,06 (cento e vinte e seis reais e seis centavos) referente a mais duas pomadas kollagenase, aos 29/04/2022;

c) R$ 259,92 (duzentos e cinquenta e nove reais de noventa e dois centavos) referente a demais medicações aos 26/04/2022;

d) R$ 10.000,00 (dez mil reais) total do valor de 10 terapias a laser, aos 08/07/2022.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos estéticos e de concessão do benefício da justiça gratuita.

Irresignado, o Condomínio requerido interpôs recurso inominado (ID. 6592963). Preliminarmente, alega incompetência do juizado especial por necessidade de perícia médica. No mérito, mantém a tese de culpa exclusiva da vítima e a inocorrência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 6592968) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Compulsando os autos, antecipo que a sentença atacada
merece parcial reforma
, conforme passarei a expor.

Na hipótese dos autos, é incontroverso o fato de que a autora sofreu queimadura de terceiro grau na região da perna em virtude de exposição ao ar quente, decorrente da má instalação e sinalização do duto de ar na sauna, que comprometeu a segurança dos usuários e provocou o acidente em questão.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

De fato, resultou comprovado nos autos e constitui fato incontroverso, que a parte Autora teve uma queimadura de terceiro grau na sauna da parte Ré por um erro de posição do duto de ar, que somente foi consertado após o seu acidente. Os documentos anexos trazem os dados do atendimento médico da Requerente, fotos, gastos com medicamentos e necessidade de tratamento específico que fazem prova das lesões sofridas.

É cediço a responsabilidade da parte Requerida na manutenção, conservação e reforma das suas áreas comuns de forma a fornecer segurança aos demais condôminos, devendo manter os seus acessos íntegros e seguros para todos os utilizam.

A responsabilidade neste caso decorre do ato ilícito, por culpa da falta de manutenção da parte Requerida, havendo nexo de causalidade formalizado, conforme já relatado, e o efetivo dano à parte Autora.

Acrescento, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado,
in verbis
:

CIVIL. CONDOMÍNIO. QUEIMADURA EM SAUNA A VAPOR - DEFEITO NA INSTALAÇÃO - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE AR QUENTE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA CONSTRUTORA INEXISTENTE. CULPA SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 2. In casu, narra o autor que, em 17/08/2019, sofreu queimaduras de segundo grau em seu pé esquerdo devido à falha na instalação e falta de sinalização da saída de ar quente na sauna do Condomínio Top Life Taguatinga. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. (TJ-DF 07032215920208070007 DF 0703221-59.2020.8.07.0007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, entendo que o dano sofrido pela autora foi decorrente da desídia do Condomínio recorrente, resta evidenciada sua responsabilidade de reparação, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifico que o juízo
a quo
determinou o pagamento pelas despesas com pomadas, medicações e pelo tratamento de terapia a laser. Ocorre que, no que concerne à laserterapia, entendo que assiste razão ao recorrente. Isto porque, a autora somente acostou aos autos o encaminhamento para o tratamento, não apresentando qualquer comprovante de pagamento que justifique o ressarcimento por parte do condomínio.

Desta feita, ouso em discordar do juízo de piso, tendo em vista que o dano material não pode ser presumido, devendo ser devidamente fundamentados. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E SUBTRAÇÃO DE BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. De acordo com o CDC, em seu artigo 14, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor. Assim, levando-se em consideração o caso dos autos, tem-se que a parte apelada deverá responder pelo serviço mal realizado, seja na falta de organização, nas agressões realizadas, ou ainda, pela perda do relógio do autor, mesmo que não tenha havido culpa desta.V.V.A responsabilidade decorrente do ato ilícito pressupõe, consequentemente, o dolo ou culpa, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.
3. Preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil em seu inciso I, que incumbe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito". 4. Os danos materiais não podem ser presumidos e, para serem indenizados, necessitam ser demonstrados de forma clara e induvidosa e neles não se compreendem lucros imaginários ou fantásticos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.329494-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. N
os termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com base em prova pericial, que houve comprovação dos danos materiais alegados. Por isso, rever este entendimento demandaria análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)
(grifo nosso)

Portanto, tendo em vista que a autora não demonstrou efetivamente que teve despesas referente à terapia em questão, merece reforma a sentença guerreada, apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, relacionados ao tratamento citado.

Por fim, quanto aos danos morais,
restaram demonstrados o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, razão pela qual,
mantenho
a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes em sua conduta.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos materiais,
relacionados ao tratamento à laser
, mantendo a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)